Tribunal: TJPA
Processo: 0804772-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804772-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI, PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI E OUTRA
, em face do Acórdão por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação Declaratória (processo nº 0813173-32.2021.8.14.030).

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no julgado, eis que ocorre que a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento, em nenhum momento o precedente afirma que a modulação ocorre da data do julgamento, devendo ser adotado o entendimento do STF quanto ao efeito da decisão que se da data da publicação da certidão de julgamento.

Ressalta ainda que em diversos julgados, se percebe, com nitidez, que decisões que produzem efeitos erga omnes, devem ser objeto de publicidade, para que sejam conhecidas, ou seja, deve haver a publicação da ata de julgamento.

Pontua que a presente ação foi proposta em 26/02/2021, ou seja, antes da publicação do acórdão que ocorreu em 25/05/2021 e antes da publicação da ata, que ocorreu em 03/03/2021, assim deve-se considerar como processo pendente antes da eficácia da decisão enquanto precedente.

Ante esses argumentos, requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões id. 11232431, onde o embargado requer o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A presente demanda não estava em curso em 24 de fevereiro de 2021. Foi ajuizada em 25.02.2021, após a conclusão do julgamento do RE nº 1287019.

A modulação tem entre as suas finalidades evitar o aumento da litigiosidade, prestigiando aqueles contribuintes que, antes da fixação da tese, judicializaram as suas demandas e desestimulando uma corrida ao Judiciário.

O autor aguardou a conclusão do julgamento do leading case e, já sabendo do seu resultado e da modulação aplicada, valeu-se da tese fixada para ajuizar a presente ação mandamental.

Dessa forma, não poderia aplicar os efeitos da decisão do STF, que só passaria a valer, para este caso concreto, em 01/01/22. Até lá, para o autor e todas as demais empresas que não ajuizaram a ação antes do julgamento, permanece íntegro o sistema de cobrança do diferencial de alíquota.

E nem se alegue que a empresa autora tinha até a data da publicação da ata de julgamento para aforar a ação.

Por óbvio que o STF pretendeu proteger apenas os contribuintes diligentes, que ingressaram em juízo antes de saber o resultado do julgamento perante o Pleno da Suprema Corte.

Abrir a possibilidade de ajuizamento de ações entre a data de julgamento e a publicação da ata significaria fazer letra morta da própria modulação estabelecida, para permitir que milhares de contribuintes ingressassem em juízo após conhecer o resultado do julgamento.

Ao contrário do que faz crer o autor, colacionando julgados que não se aplicam ao presente caso, a lei federal que regula o procedimento das ações diretas inconstitucionalidade – Lei 9.868/99, Lei da ADIN – é explícita ao estabelecer que o STF pode
designar um momento qualquer
para a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Vejamos o que dispõe o art. 27:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou
de outro momento que venha a ser fixado.

O momento fixado foi exatamente a data de julgamento do recurso: “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”.

Em curso, ou seja, em tramitação naquela data, e portanto, ajuizadas antes do dia 24 de fevereiro de 2021.

Se pretendesse estabelecer a data de publicação da ata como marco temporal, assim teria dito, expressamente, o Pretório Excelso.

Quando quis fixar a data da publicação da ata de julgamento como marco temporal da eficácia da modulação, o STF o fez expressamente:

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc,
a contar da publicação da ata de julgamento do mérito em questão
para: a) impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em favor de quem recolheu esse imposto,
até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito
, vedando, nesse caso, que os municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os estados cobrem o ICMS em relação aos
fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito
. Ficam ressalvadas (i) as ações judiciais em curso, inclusive de repetição de indébito e execuções fiscais em que se discutam a incidência do ICMS e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação, caso em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ICMS. Por sua vez, incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Por fim, modulou os efeitos da decisão para também se estabelecer eficácia ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, no tocante à declaração de inconstitucionalidade das expressões “adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura” e “ainda que preparatórios”, constantes do art. 2º, § 2º, I, da Lei nº 7.098/98, com redação dada pela Lei nº 9.226/09; e, em relação à expressão “observados os demais critérios determinados pelo regulamento”, presente no art. 13, § 4º, da Lei nº 7.098/98, que já havia sido suspensa no julgamento da medida cautelar (sessão de 19/4/99), a declaração de inconstitucionalidade deve operar efeitos ex tunc, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Resta claro que quando o Supremo Tribunal pretende estabelecer a data de publicação da ata como base para a modulação dos efeitos, assim o faz sem hesitação. E não poderia ser diferente, a teor do art. 27 da Lei 9686/99 supracitado.

Todavia, quando o STF pretende que a data limite seja a da própria sessão de julgamento, como no presente caso, ele utiliza a expressão “ações judiciais em curso”, “ações judicias promovidas até a data de julgamento”. Vejamos o caso julgado sobre o FGTS, o RE709212/DF:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento (destacamos)

Do voto relator do Min, Gilmar Mendes, extraímos:

“Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação
às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008
, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso.” “Dizia eu então naquela ocasião:” ‘“Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista a repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; mas estou tentando delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de indébito de valores recolhidos nestas condições, com exceção das ações propostas antes da conclusão do julgamento.’ “Nesse sentido, eu diria que o Fisco está impedido, fora dos prazos de decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social. No entanto, os valores já recolhidos nestas condições, seja administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente julgamento.” “Em outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Portanto, reitero o voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei nº 1.569 e dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, porém,
com a modulação dos efeitos, ex nunc, apenas em relação às eventuais repetições de indébito ajuizadas após a presente data, a data do julgamento
” “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra
após a data do presente julgamento
, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. (...). Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos,
a contar da data do presente julgamento.”

Na mesma linha de raciocínio, temos recentíssimo julgamento do STF, que também adotou a tese da data de julgamento como corte para a modulação de efeitos. Trata-se do julgamento dos embargos de declaração do recurso extraordinário RE 574706 ED/PR.

O voto da relatora Min. Carmen Lúcia foi vencedor, tendo sido aplicada a modulação de efeitos da mesma forma que no presente caso, ou seja, com base na data do julgamento do recurso extraordinário e não da publicação da ata. É ver:

“27. Pelo exposto, acolho, em parte, os presentes embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que julgado este recurso extraordinário n. 574.706
e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”
-, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito.”

Eis a ata do julgamento:

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral
‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF) (destacamos).

Dessa forma, não há que se falar, como pretende a embargante, em matéria pacificada no âmbito do STF, no sentido de que a modulação dos efeitos sempre leva em consideração a publicação da ata e não a data do julgamento. A questão varia caso a caso, conforme decide o STF, na forma do art. 27, da Lei 9686/99.

No caso dos autos, reitera-se, o STF afastou da modulação de efeitos apenas os processos ajuizados até 23 de fevereiro de 2021,
pois eram os únicos em curso
quando o processo foi julgado.

O TJE do Pará e o TJE de São Paulo já julgaram neste mesmo sentido a questão do DIFAL:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS A RESPEITO DA MATÉRIA. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI N° 5469 E RE N° 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS JULGADOS DO STF NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO EM RAZÃO DE ESTAR EM CONFRONTO COM O DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
(0802328- 68.2021.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/04/2021, Publicado em 13/04/2021) Voto “Recentemente, o assunto foi objeto de julgamento pelo STF, que, no dia 24/02/2021, por meio da ADI 5.469/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e RE nº 1287019/DF, com repercussão geral, Tema 1093, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, realizado por videoconferência, fixou tese no sentido de haver necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n.º 87/2015, nos seguinte termos, “verbis”:

“ADI 5.469/DF “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

“RE n.º 1287019/DF “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

“As súmulas dessas decisões, que valem como acórdãos por força do §11 do art. 1.035 do CPC, deixam claro (id.
que os efeitos dos julgamentos foram modulados para que tenham vigência a partir do ano de 2022, havendo ressalva expressa de aplicação aos processos em curso, não sendo, portanto, a hipótese do caso concreto, haja vista que ação originária somente fora ajuizada em 26.02.2021

23752681), em data posterior, portanto, ao julgamento do STF, que se deu em 24.02.2021
. Nesse sentido, diferente do exposto pela agravante, não há relevância da fundamentação, mas, sim, óbice intransponível ao prosseguimento deste recurso, haja vista que seus fundamentos colidem com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, que, quando da modulação dos efeitos do seu julgado, permitiu a incidência das leis dos Estados e do Distrito Federal, que tratam do tema, porquanto estipulou que a decisão somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro – 2022. Isso significa que as cláusulas continuam valendo até dezembro de 2021, exceto a cláusula 9ª, que já estava suspensa por decisão liminar desde fevereiro de 2016. Assim, a Suprema Corte privilegiou a segurança jurídica. Desse modo, a negativa de provimento recursal é medida que se impõe, por império do art. 932, IV, ‘b’, do CPC/2015. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Mandado de segurança. ICMS. Pretensão de suspensão de exigibilidade de créditos referentes ao Diferencial de Alíquota. DIFAL/ICMS. Liminar deferida. Ausência de requisitos legais. Entendimento majoritário desta Corte sobre o assunto. Recente orientação do E. STF, no tema de repercussão geral nº 1.093, relativo ao RE 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, conjuntamente com a ADI 5464, julgados em 24.2.2021. Tese fixada de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Modulação dos efeitos para que tal entendimento seja aplicado a partir do exercício financeiro de 2022.
Caso concreto que não se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos (SIMPLES NACIONAL em operações realizadas após 18.2.2016 e ações em curso na data do referido julgamento, 24.2.2021)
Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; AI 3001645- 77.2021.8.26.0000; Ac. 14586201; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Julg. 29/04/2021; DJESP 06/05/2021; Pág. 2839)

Destaque também para a decisão monocrática proferida no AI nº 0804319-79.2021.8.14.0000, 2a Turma, Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves, 21.5.2021, disponível no PJe, nesse mesmo sentido.

Resta incontroverso, portanto, que a decisão ora embargada foi proferida em total consonância com o entendimento exposto pelo C. STF, e por isso deve ser mantida em sua integralidade.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/05/2023